Tribunal: TJSP
Processo: 1079211-40.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória e indenizatória. 1. Hipótese em que o acórdão embargado acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam suscitada no recurso interposto pela corré Construbrokers Empreendimentos Imobiliários e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a ela. Consideração, entretanto, que, em melhor análise dos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória e indenizatória. 1. Hipótese em que o acórdão embargado acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam suscitada no recurso interposto pela corré Construbrokers Empreendimentos Imobiliários e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a ela. Consideração, entretanto, que, em melhor análise dos autos, verifica-se que a Construbrokers adquiriu o empreendimento imobiliário e assumiu todos os direitos e obrigações a ele inerentes, incluídos aqueles decorrentes do compromisso de compra e venda objeto desta demanda. Reconhecimento da legitimidade ad causam da corré Construbrokers. Equívoco reconhecido e sanado. 2. Necessidade, entretanto, de análise da matéria de mérito suscitada no apelo interposto pela corré Construbrokers. Lucros cessantes. Cabimento. Rescisão da promessa de compra e venda em decorrência da mora da promitente vendedora (atraso na entrega do imóvel). Lucros cessantes devidos à promitente compradora pela privação da fruição do imóvel. Prejuízo da adquirente presumido. Entendimento sumulado por esta Corte. Súmula n. 162 da Seção de Direito Privado. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido. Majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado da autora, ora embargante, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para R$ 90.000,00. Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.

Dispositivo: acolheram os embargos de declaração, com efeito modificativo.